Tribunal: STF
Processo: ARE 1394368
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Apelação Cível. Direito Administrativo e Processual Civil.



    Remessa necessária — Pretensão voltada ao reajuste de vantagem incorporada ao provento — Valor da causa (arts. 291 e 292 do CPC) muito inferior ao piso de alçada e, da mesma forma, o valor da condenação — Hipótese que se subsume ao disposto no §3° do art. 496 do CPC.



    Servidor público municipal inativo — Horas extras incorporadas — Incorporação efetivada em horas, importando no reajuste delas quando do reajuste da base de cálculo, necessariamente — Sentença mantida.



    Não se conhece da remessa oficial e nega -se provimento aos recursos interpostos."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§1º, 3º e 17, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Sem sombra de dúvida, a hora extra não é adicional, sendo tão-somente gratificação efêmera, do naipe pro labore faciendo, pelo que, por definição, não se incorpora ao vencimento (CF. Hely Lopes Meirelles, in Direito Administrativo Brasileiro, p. 405, in medium). 



    Entrementes, o legislador local, por mera liberalidade, determinou a incorporação das horas extras, na forma da Lei nº 2.217/88, de modo que as incorporações se sucederam na forma das certidões expedidas pela Administração Pública Municipal, nas quais constam as incorporações de 217 e 199 horas extras (CF. fl. 20 e 29).



    In casu, a incorporação não se sucedeu pelo valor nominal, mas sim pela quantidade de horas-extras, de maneira que uma vez reajustado o salário-base, que se presta de base de cálculo às horas-extras incorporadas e, como tal, aditadas definitivamente ao vencimento, outra não poderia seria a solução, senão o reajuste delas, inclusive com a obediência ao disposto no - artigo 7º, inciso XVI, da Sexta Carta Republicana, por força da norma inserta no artigo 39, parágrafo 3º, do norte constitucional.



    Se o resultado da aplicação causar espécie pelo valor final superior ao vencimento, o reclamo há de ser dirigido ao legislador, que à época concedeu a incorporação, não sendo os autores culpados pelo descuido ao erário, nem tampouco pela ausência de antevisão ou de noção da natureza jurídica das cousas e seus efeitos, sendo certo que a autonomia municipal encontra limitação e direcionamento na constituição e nas leis locais, não havendo autonomia do administrador para descumprir a lei.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/4/19).



    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/8/2018.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente